Tribunal: STF
Processo: ARE 1443389
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PEDIDO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. Sentença de parcial procedência. Irresignação das partes. Empresa que se beneficiou do crédito outorgado previsto no art. 31, Anexo III, do RICMS-SP, na entrada, e da redução da base de cálculo prevista no art. 39, Anexo II, do RICMS-SP, na saída.



    1. Cancelamento proporcional dos créditos relativos às operações anteriores. Afastado. Não aplicação do Tema nº 299 do STF. Determinação legal em contrário no Estado de São Paulo. Inexistência de anulação dos créditos anteriores.



    2. Estorno do crédito outorgado. Afastado. Não aplicação do art. 67, VI, do RICMS-SP. Circunstância não era imprevisível para a empresa.



    3. Vedação expressa à cumulação de benefícios fiscais. Empresa faz jus ao crédito outorgado (art. 31, Anexo III, do RICMS-SP). Porém, ao optar por se beneficiar dele, na entrada, não poderia ter usufruído da redução da base de cálculo, na saída. Imposto calculado sobre base de cálculo erroneamente reduzida. Penalidade do art. 85, I, “c”, da Lei nº 6.374/896.



    4. Presunção de veracidade do AIIM. Fisco discriminou cada um dos produtos que foram comercializados com redução da base de cálculo cujos insumos já haviam sido beneficiados pelo crédito presumido. Ausência de prova em contrário trazida pela empresa. Inutilidade de prova testemunhal, porquanto não serviria para esclarecer tal ponto com a devida segurança.



    5. Sucumbência recíproca. Verificada. Empresa sucumbiu em 2 dos 3 pedidos aduzidos na inicial. Fazenda condenada ao recálculo dos juros, limitando-os à Taxa Selic. Ambas as partes devem arcar com honorários sucumbenciais, na proporção do proveito econômico obtido.



    RECURSOS IMPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, II, alínea "b" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente